Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-79.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA. OBSERVÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A convivência familiar, inclusive com os avôs, direito fundamental assegurado às crianças e adolescentes, que encontra previsão no art. 1.589 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. Demonstrado que a convivência avoenga não atende, no momento, ao melhor interesse da criança, na medida em que desqualifica a fala e emoções da infante, além de expô-la a riscos de conflitos diante de dinâmica beligerante que se estendeu aos contatos dos avôs, cabe ser mantida a suspensão das visitas até que seja demonstrada alteração na dinâmica familiar.
3. Apelação conhecida e não provida.